Tribunal: STF
Processo: HC 267343
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Condenação transitada em julgado. Sucedâneo de revisão criminal. Inadequação da via eleita. Tráfico de drogas. Causa de diminuição do Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. Não cabimento. Dedicação a atividades criminosas. Reexame de fatos e provas. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi negado seguimento ao habeas corpus.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal; (ii) estabelecer se a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado, com base em elementos concretos do caso, configura ilegalidade manifesta passível de correção na via eleita.

    III. Razões de decidir

    3. Na jurisprudência consolidada do STF não se admite o habeas corpus como substitutivo da revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.

    4. O indeferimento da minorante do tráfico privilegiado foi fundamentado em elementos concretos que evidenciam a dedicação do agente a atividades criminosas.

    5. Eventual revisão da aplicação da minorante demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.

    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343, de 2006, art. 33, § 4º; Código Penal, art. 59; RISTF, art. 21, § 1º.

    Jurisprudência relevante citada: RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018; HC nº 222.084-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/12/2022; HC nº 208.727-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022; HC nº 205.432-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021.